Tribunal: TCU
Processo: 011.275/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de Termo de Compromisso, na modalidade Desenvolvimento Científico Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Renata Lourenço Lopes Hidalgo em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso Processo 350045/2008-9 , na modalidade Desenvolvimento Científico Regional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Renata Lourenço Lopes Hidalgo revel em relação à citação promovida pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Renata Lourenço Lopes Hidalgo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 3/4/2008 854,12 5/5/2008 8.400,00 2/6/2008 2.800,00 1/7/2008 2.800,00 5/8/2008 2.800,00 1/9/2008 2.800,00 15/10/2008 2.800,00 27/10/2008 2.800,00 3/12/2008 2.800,00 31/12/2008 2.800,00 4/2/2009 2.800,00 4/3/2009 2.800,00 3/4/2009 2.800,00 6/5/2009 2.800,00 3/6/2009 2.800,00 3/7/2009 2.800,00 5/8/2009 2.800,00 3/9/2009 2.800,00 5/10/2009 2.800,00 5/11/2009 2.800,00 3/12/2009 2.800,00 29/12/2009 2.800,00 3/2/2010 2.800,00 3/3/2010 2.800,00 5/4/2010 2.800,00 4/5/2010 2.800,00 4/6/2010 2.800,00 2/7/2010 2.800,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas a notificação; 9.4. remeter cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência deste Acórdão ao responsável, informando-lhe que o inteiro teor desta deliberação pode ser acessado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.